Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALCANCE. ALIMENTOS IN NATURA E ALIMENTOS EM PECÚNIA. MELHOR INTERPRETAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interpretação apropriada quanto ao alcance do acordo de alimentos homologado por sentença, no qual ajustaram os litigantes que “o valor dos alimentos fixados por acordo homologado por sentença nos autos do processo 2013.11.1.000311-9 será mantido até a data de 07/06/2018, quando cessarão”, é de que, à luz do contexto processual em que se desenvolveu a ação de exoneração de alimentos, a disposição homologada engloba o pagamento dos alimentos in natura e em pecúnia fixados no processo 2013.11.1.000311-9. Entendimento adequado porque resultante da integração da norma consolidada pelas parte com o conjunto postulatório relativo ao pedido de exoneração e com a sentença homologatória em que não registrada qualquer ressalva para manter a obrigação de custeio do plano de saúde.
2. À míngua de título executivo, uma vez que a demanda foi apresentada em data posterior ao termo final das obrigações a que estava atrelado o executado, deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.